Tribunal: TJSP
Processo: 2091828-14.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente que é acusado de homicídio tentado. Enfrentamento de policiais a bala. Periculosidade manifesta. Negativa de haver efetuado os disparos que diz respeito ao mérito da ação penal, extrapolando a análise que aqui cabe ser feita. Necessidade de resguardo à ordem pública. Prisão preventiva bem fundamentada. ORDEM DENEGADA.